Tribunal: TJES
Processo: 5012513-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012513-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLENE FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5012513-09.2021.8.08.0024

Embargante:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Embargado: SIRLENE FERREIRA DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à omissão e contradição consistentes no acórdão.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante.

Tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar a omissão constante no acórdão de
id.: 5860507
,
ONDE SE LÊ
:

“(...)
Sendo assim e em face do exposto, nos moldes do art. 17, inc. VI, da Resolução TJES n.º 23/2016 c/c Enunciado Cível n.º 102 do FONAJE c/c Súmula n.º 568 do STJ por aplicação subsidiária, dou provimento ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo majorar a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao MM Juízo da origem.
(...)”

LEIA-SE
:

“(...)
Sendo assim e em face do exposto, nos moldes do art. 17, inc. VI, da Resolução TJES n.º 23/2016 c/c Enunciado Cível n.º 102 do FONAJE c/c Súmula n.º 568 do STJ por aplicação subsidiária, dou provimento ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo majorar a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais),
incidindo correção monetária e juros de mora desde o arbitramento da condenação por danos extrapatrimoniais.
Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao MM Juízo da origem.
(...).”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir o contradição/omissão conforme supramencionado.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)